Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716022-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JONATHAN GLAUBER SILVA DA PENHA EMBARGADO: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RECEBE IMOBILIÁRIA GESTÃO E ADMINISTRAÇAO DE CARTEIRA EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JONATHAN GLAUBER SILVA DA PENHA contra o acórdão de ID 73251546, que conheceu e deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelas rés, ementado nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. RESCISÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA LEI No 9.514/97. EFEITOS ENTRE OS CONTRATANTES. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelas rés contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, com restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir i) se houve deserção de uma das apelações; ii) se deve ser conhecido o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva; iii) se é aplicável a Lei no 9.514/97 ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da deserção não é automático, sendo necessária a intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. 3.1. No caso dos autos, devidamente intimada para isso, a apelante recolheu em dobro o preparo. Preliminar de deserção afastada. 4. Não tendo sido apresentada ao juízo de origem, impossível conhecer a alegação de ilegitimidade passiva, pois caracterizaria inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. 5. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no Tema no 1.095 no sentido de que a resolução dos contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório deve observar as disposições da Lei no 9.514/1997, por se tratar de legislação específica, afastando-se a aplicação do CDC. 6. O registro do contrato é imprescindível para que seja realizada a alienação extrajudicial do imóvel prevista na Lei no 9.514/97. No entanto, entende-se que a ausência de registro não implica em afastamento de cláusula contratual eventualmente existente prevendo a adoção do regramento estabelecido nessa lei. A previsão contratual impede que o comprador/devedor alienante promova a rescisão em termos diversos do pactuado. Precedentes. 6.1. No caso dos autos, em que o contrato expressamente prevê aplicação da regra prevista nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97 em caso de inadimplemento contratual, é indevida a rescisão pretendida pelo autor. IV. DISPOSITIVO 7. Preliminar de deserção rejeitada. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelação da primeira ré conhecida. Apelação da segunda ré parcialmente conhecida. Apelações providas. Sentença reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §4o e art. 1.014. Lei no 9.514/97, arts. 23, 26 e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.095 e EREsp n. 1.866.844/SP de relatoria para acórdão do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Segunda Seção. TJDFT, Acórdão 1981667 de relatoria da Desa. Diva Lucy De Faria Pereira na 1a Turma Cível, Acórdão 1942513 de relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível, Acórdão 1927635 de relatoria do Des. Eustáquio De Castro na 8a Turma Cível. (Acórdão 2011258, 0716022-02.2023.8.07.0007, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) Embargos de declaração do autor no ID 73685863 alegando a existência de omissão e contradição. Sustenta que o acórdão afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor mas não explicou como se opera a rescisão contratual em caso de desistência do comprador. Acrescenta que não houve notificação para constitui-lo em mora, de modo que é inaplicável o procedimento de consolidação da propriedade previsto nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para sanar o vício. Contrarrazões nos IDs 73793108 e 73979480, nas quais os embargados sustentam que não há vícios no acórdão e requerem o não provimento do recurso, com a aplicação de multa pela interposição de recurso protelatório. É o relatório. Decido. O contrato firmado entre as partes indica que o imóvel está matriculado no no 69.158 no Cartório de Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás/GO (ID 70950834, fl. 2). No entanto, não foi juntada aos autos certidão da matrícula do imóvel e não há informação sobre o registro do contrato de compra e venda e da garantia (alienação fiduciária), apesar de o contrato ter sido firmado há mais de seis anos. Em caso como o dos autos, o Superior Tribunal de Justiça recentemente entendeu pela ocorrência de supressio, de modo que a incidência da Lei no 9.514/1997 seria afastada porque a empresa não promoveu o registro: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO POR OMISSÃO DELIBERADA DA ALIENANTE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA SUPRESSIO. PERDA DO DIREITO DE INVOCAR A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DISCIPLINADA PELA LEI No 9.514/97. APLICAÇÃO DO CC, DO CDC E DA SÚMULA No 543 DO STJ. RETENÇÃO DE VALORES FIXADA EM PARÂMETROS ADMITIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2023 e concluso ao gabinete em 11/4/2024. 2. O propósito recursal é decidir se, em contrato com cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel, permanece o direito da alienante de invocar a execução extrajudicial de acordo a Lei no 9.514/97, na hipótese em que, durante longo período, opta deliberadamente por não registrar o contrato, o que apenas o faz com o nítido objetivo de afastar a incidência do CC, do CDC e da Súmula no 543 do STJ, após o ajuizamento pelo adquirente de ação de rescisão contratual. 3. Segundo a Lei no 9.514/97, constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente registro de imóveis, do contrato que lhe serve de título (art. 23). 4. Conforme tese fixada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.891.498/SP e do REsp 1.894.504/SP (Tema no 1095), "em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor". 5. No julgamento do EREsp 1.866.844/SP, a Segunda Seção desta Corte concluiu que "o registro, conquanto despiciendo para conferir eficácia ao contrato de alienação fiduciária entre devedor fiduciante e credor fiduciário, é, sim, imprescindível para dar início à alienação extrajudicial do imóvel, tendo em vista que a constituição do devedor em mora e a eventual purgação desta se processa perante o Oficial de Registro de Imóveis, nos moldes do art. 26 da Lei no 9.514/1997". 6. Assim, embora a ausência do registro não prejudique a validade e a eficácia do negócio jurídico, trata-se de requisito para a utilização do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97. 7. Segundo a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), as partes devem se comportar de acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade, afastando-se a formação de relações desequilibradas ao longo da execução contratual. Esse princípio exerce três funções principais: (I) instrumento hermenêutico; (II) fonte de direitos e deveres jurídicos; e (III) limite ao exercício de direitos subjetivos. 8. Como corolário da boa-fé, tem-se o instituto da supressio, que inibe a invocação de um direito pelo seu não exercício durante decurso de prazo extenso. Configurada a supressio, haverá redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido renúncia àquela prerrogativa. Doutrina. Precedentes. 9. Tais premissas repercutem sobre os contratos de alienação fiduciária de bem imóvel que não foram registrados, durante longo período, por inércia deliberada do alienante. 10. Diante do princípio da boa-fé objetiva e do instituto da supressio, não se pode admitir que tais contratos sejam submetidos ao absoluto e ilimitado critério do alienante quanto ao momento do registro para atrair a incidência da execução extrajudicial prevista na Lei no 9.514/97. 11. Neste julgamento, o Tribunal de origem fixou a premissa fático-probatória de que a alienante, depois de deliberadamente permanecer inerte por dois anos de execução contratual, optou por realizar o registro com o nítido propósito de obstar a aplicação do CC, do CDC e da Súmula 543 do STJ, em virtude de ajuizamento de ação de rescisão contratual pelo adquirente. Verificada pelo acórdão recorrido a violação à boa-fé objetiva, diante da omissão intencional por longo período da alienante em realizar o registro, identifica-se que, em virtude da supressio, resta inibida a invocação do direito à execução extrajudicial da Lei no 9.514/97. 12. Estando o percentual de 10% (dez por cento) de retenção fixado pelo Tribunal de origem dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência desta Corte, não há razões para a reforma do acórdão recorrido. 13. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.135.500/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024.) (Destaquei) Assim, em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e RECEBE IMOBILIARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE CARTEIRA EIRELI - ME para: 1. Juntar aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel. 2. Informar se promoveram o registro do contrato e juntar aos autos documento comprobatório. 3. Manifestar-se sobre eventual ocorrência de supressio em razão da inércia em registrar o contrato mesmo após seis anos de sua assinatura. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 23 de julho de 2025 18:09:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador